Tribunal: TJSP
Processo: 2091276-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termo inicial da correção monetária. Impossibilidade de alteração na fase de cumprimento de sentença. Necessidade de observância do título judicial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termo inicial da correção monetária. Impossibilidade de alteração na fase de cumprimento de sentença. Necessidade de observância do título judicial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada". Agravo provido.